Tribunal: TJMT
Processo: 1029246-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029246-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO DA CUNHA - CPF: 434.963.348-00 (ADVOGADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.299.758-99 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.351.958-32 (AGRAVADO), ROGERIO GONCALVES FAVARO - CPF: 164.554.538-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO JUDICIAL. DESMATAMENTO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reconhecimento e Extinção de Sociedade de Fato, indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de auto de constatação judicial por oficial de justiça, visando documentar suposto desmatamento ilegal em imóvel rural objeto de litígio societário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza probatória, notadamente o
periculum in mora
, para a constatação de um dano ambiental já consolidado, ou se a medida pode ser postergada para a fase de instrução processual.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência, mesmo em matéria ambiental, não prescinde da demonstração concreta e atual do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência não se presume pela mera alegação da gravidade do dano ambiental. 4. É fundamental distinguir o risco de um dano ambiental contínuo, que autoriza a intervenção judicial imediata com base no princípio da precaução, do risco de perecimento da prova de um dano já consolidado. Neste último, a urgência deve se manifestar como um perigo iminente de que a prova venha a se perder, o que não foi demonstrado nos autos. 5. O indeferimento da medida liminar não configura cerceamento de defesa quando a prova pode ser produzida por meios mais adequados e completos na fase instrutória, como a perícia técnica ambiental, que possui capacidade para apurar a extensão e a data de danos pretéritos, garantindo o contraditório.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:

"[1. A concessão de tutela de urgência para a produção de prova em matéria ambiental exige a demonstração concreta do periculum in mora, não se presumindo a urgência pela mera alegação da natureza do dano.] [2. Ausente a comprovação de risco iminente de perecimento da prova de um dano ambiental já consolidado, e sendo possível a sua apuração por outros meios na fase de instrução, como a perícia técnica, impõe-se o indeferimento da medida liminar de auto de constatação judicial.]"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 370.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1025874-16.2025.8.11.0000; TJ-MT, AC no 1002265-18.2023.8.11.0018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
ADRIANO GONCALVES FAVARO
contra
MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO e ROGERIO GONCALVES FAVARO,
com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o
pedido de tutela de urgência
para a realização de auto de constatação em imóvel rural, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT no bojo da Ação de reconhecimento e extinção de sociedade de fato com pedido de tutela no
1000512-21.2021.8.11.0107
.

O agravante alega sociedade de fato entre os irmãos sobre a Fazenda Fávaro (13.945,24 hectares), registrada em nome de Rogério devido à sua esquizofrenia. Após o falecimento dos genitores (1999/2000), não houve inventário, mantendo-se a administração conjunta mediante procuração pública de 15/03/2001.

Sustenta ter tomado
conhecimento
de desmatamento ilegal de aproximadamente
274 hectares
entre 2022-2024, comprovado por laudo técnico da engenheira Monique
Kothrade

Casonatto
, baseado em imagens de satélite oficiais, evidenciando supressão em áreas não autorizadas pela SEMA/MT.

Argumenta a imprescindibilidade do auto de constatação, defendendo que não se trata de prova facilmente substituível, mas de instrumento singular para preservar a realidade fática atual, evitando distorção ou apagamento dos fatos.

Aduz que em matéria ambiental a dinâmica dos ecossistemas torna o quadro fático altamente mutável, conferindo à prova caráter de irrepetibilidade, pois a postergação significa perda ou alteração significativa da evidência.

Destaca que o desmatamento irregular não pode ser adequadamente registrado posteriormente, pois novas áreas podem ser suprimidas, resíduos removidos, regeneração natural pode mascarar danos, ou outras atividades podem modificar radicalmente o cenário.

Fumus boni iuris
:
Documentação comprobatória da sociedade de fato e legitimidade para proteção patrimonial. Laudo técnico demonstra exploração predatória pelos agravados.

Periculum in mora
:
Irrepetibilidade da prova ambiental devido à dinâmica mutável dos ecossistemas. Risco de alteração do cenário por fenômenos naturais, impossibilitando registro fidedigno posterior. Dilapidação patrimonial continuada.

O juízo a quo (
id.
203042657)
indeferiu
a tutela por ausência de "elementos concretos e contemporâneos que indicassem urgência", considerando a medida de "caráter genérico" e substituível por outros meios probatórios na instrução, não configurando "prova irrepetível ou sujeita a perecimento".

A Tutela Recursal foi
i
ndeferida
pelo Relator (
id.
312094853), que não vislumbrou "urgência da realização do Auto de Constatação, sendo perfeitamente possível a produção de prova por outros meios durante a instrução".

As
C
ontrarrazões n
ão
foram
apresentadas, conforme certidão de
id.
318588854
, decorrendo o prazo legal em 29/09/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não foram suscitadas preliminares no presente recurso.

MÉRITO

1. Da necessidade de auto de constatação em matéria ambiental

O agravante sustenta que o auto de constatação constitui prova irrepetível em matéria ambiental, devido à dinâmica mutável dos ecossistemas, conforme laudo técnico que comprova desmatamento de 274 hectares (Id 310195875).

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a especificidade da prova em questões ambientais:

"Em matéria ambiental, a produção antecipada de provas justifica-se pela possibilidade de perecimento ou alteração das condições fáticas, sendo o auto de constatação medida adequada para preservar elementos probatórios." (STJ – REsp 1.367.549/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013,
DJe
03/09/2013).

Todavia, no caso concreto, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento (Id 203042657), destacando que "a medida possui caráter genérico, sem delimitação objetiva de fatos urgentes, e pode ser substituída por outros meios de prova na fase instrutória, como prova testemunhal, pericial ou eventual inspeção judicial".

2. Dos requisitos para concessão de tutela de urgência

No contexto ambiental, os requisitos são interpretados à luz dos princípios da
precaução e da prevenção
, dada a natureza irreversível ou de difícil reparação dos danos ambientais, no entanto, o

art. 300 do Código de Processo Civil
exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
in
v
erbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A correta aplicação deste dispositivo exige a
distinção entre o risco de dano ambiental contínuo e o risco de perecimento da prova
. Em situações
onde
se busca a cessação de uma atividade degradadora em curso, a jurisprudência, acertadamente,
inclina-se pela concessão da tutela
, com base no princípio da precaução, como se vê em julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - SUSPENSÃO DE ATIVIDADES POLUIDORAS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA [...]. Existindo indícios da prática de desmatamento e queimada controlada sem a devida autorização ambiental, o que configura grave dano ambiental [...], deve ser mantida a decisão que visa
interromper essas atividades ilegais
, tendo em vista que as medidas requeridas [...] justificam-se em razão do Princípio da Precaução [...]. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23942780920248130000, Relator: Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024)

No caso em tela, contudo, a situação fática é diversa.
O que se busca não é a
cessação de uma atividade em curso
– o que justificaria a aplicação do princípio da precaução e a imediata intervenção judicial – mas sim a constatação de um dano já consolidado. Para tanto, o
periculum in mora
deve se manifestar como um risco concreto e iminente de que a prova venha a perecer, o que não foi demonstrado pelo agravante, tornando correta a decisão de primeiro grau.

Com efeito, a responsabilidade por dano ambiental, embora objetiva, não isenta a parte de demonstrar, ainda que minimamente, os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A mera alegação de um ilícito ambiental, desacompanhada de prova concreta da urgência ou da repercussão imediata, não autoriza a intervenção judicial liminar, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco em caso análogo:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. [...]
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO.
[...] 5. No caso, os agravantes alegam impacto ambiental que teria prejudicado a atividade pesqueira na região, mas
não apresentam prova suficiente da efetiva redução da pesca
ou de impossibilidade de exercício da atividade econômica. 6. A
necessidade de dilação probatória
para comprovação do dano ambiental e seus impactos econômicos justifica a manutenção da decisão de primeiro grau, que indeferiu a tutela antecipada. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00028062320238179000, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 29/04/2025)

(Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJ-MT 10194751020218110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/01/2023)
(Destaquei)

Mutatis mutandis
, se para a concessão de uma tutela de natureza alimentar se exige a prova mínima da repercussão do dano, para a concessão de uma tutela de natureza probatória, como a pretendida, exige-se a prova mínima do risco de seu perecimento, o que, como já assentado, não ocorreu nos autos.

3. Da suficiência de outros meios probatórios

A decisão agravada corretamente identificou que não se trata de prova irrepetível ou sujeita a perecimento, sendo possível a produção de prova pericial agrária, testemunhal e inspeção judicial na fase instrutória.

A decisão agravada, ao priorizar a dilação probatória em detrimento de uma medida liminar, não apenas observa o devido processo legal, mas também se alinha ao entendimento desta Corte em casos de desmatamento, onde se reconhece que o acervo documental robusto pode ser suficiente para a análise do mérito,
dispensando outras diligências e afastando a alegação de cerceamento de defesa. Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL [...]. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. [...] 4.
Inexiste cerceamento de defesa
quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece silente, sobretudo quando o
acervo documental constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide
(CPC, art. 355, I).
Tese de julgamento:
2.
Não há cerceamento de defesa
quando a parte, regularmente intimada, deixa de requerer produção de provas, e os
documentos constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022651820238110018, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025)
(Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - [...] INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal
”
(STJ-
AgInt
/
AREsp
. 1604351/MG). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005239-82.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/
2024)
(
D
estaquei)

Portanto, a escolha do juízo de origem por priorizar a dilação probatória em momento oportuno, em detrimento de uma constatação liminar e sumária, está em plena conformidade com o sistema processual vigente.

4. Da ausência de urgência concreta

O agravante não demonstrou elementos concretos e contemporâneos que indiquem urgência na realização da diligência pretendida, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

A ausência de demonstração de risco atual e iminente é fatal à pretensão liminar, conforme entendimento consolidado por esta Corte em caso análogo, que também versava sobre desmatamento. Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a urgência não se presume em matéria ambiental, exigindo-se a demonstração de risco concreto e atual:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS, EMBARGO JUDICIAL, SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS FISCAIS E APRESENTAÇÃO DE PRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
5.
Embora os documentos constantes dos autos demonstrem, em tese, a ocorrência de desmatamento ilegal na propriedade rural do agravado, o lapso temporal superior a cinco anos entre o fato e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e afasta a configuração do periculum in mora.

6. A ausência de indícios de reiteração do dano ou de risco atual de novas lesões ambientais, aliada à notícia de cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a SEMA/MT e de regularização da propriedade por meio do CAR, afasta a necessidade de intervenção judicial imediata.

7.
A decretação de indisponibilidade de bens exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não bastando presunções genéricas ou a mera gravidade do dano ambiental imputado, conforme entendimento consolidado pelo TJMT em sede de IRDR (IRDR no 1005211-80.2024.8.11 .0000).

8. A imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação de PRADA demanda a prévia identificação técnica de passivo ambiental ou de incidência em áreas protegidas, elementos ausentes no caso concreto, o que torna a medida desproporcional e prematura.

9.
O embargo da área e a suspensão de participação em incentivos fiscais e linhas de crédito também se revelam inadequados no caso concreto, diante da inexistência de elementos que indiquem a continuidade da degradação ou o risco de novos danos, além de potenciais efeitos gravosos à subsistência do agravado.

10. O indeferimento da tutela provisória não impede a futura reavaliação da matéria pelo juízo de origem, diante de eventual produção de novas provas ou modificação do estado de fato.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige demonstração concreta de periculum in mora, não se presumindo a urgência em razão da natureza do dano
alegado.

2. O lapso temporal considerável entre o fato gerador do dano ambiental e o ajuizamento da ação pode afastar a urgência necessária à imposição de medidas liminares.

3. A indisponibilidade de bens, como medida excepcional, somente se justifica diante de indícios objetivos de risco de dilapidação
patrimonial.

4. A imposição de PRADA pressupõe constatação técnica de dano atual e de passivo florestal, não se admitindo sua exigência de forma prematura.

5. O embargo da área degradada e a suspensão de participação em benefícios fiscais e linhas de crédito devem ser precedidos da demonstração de reiteração da conduta lesiva ou de risco ambiental
iminente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CPC/2015, art. 300; Lei no 6.938/81,
art
. 14, § 1o; Lei no 12.651/2012, art. 26; Lei Complementar/MT no 38/1995, art.
18.
Jurisprudência
relevante citada: TJMT, IRDR no 1005211-80.2024.8.11 .0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
; TJMT, AI no 1022853-66.2024 .8.11.0000, Rel.
Des .
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.
07.01.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10258741620258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2025)

No caso dos autos, o laudo técnico aponta para um dano já consolidado (desmatamento ocorrido entre 2022 e 2024),
sem apresentar evidências de que a degradação seja contínua ou que haja um risco iminente de alteração da área que inviabilize uma futura perícia
.

A prova pericial ambiental, quando realizada por
profissional habilitado,
possui capacidade técnica para identificar e datar intervenções ambientais, mesmo quando não contemporâneas, através de análise de solo, vegetação remanescente e imagens de satélite.

Enfim, a
decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os requisitos legais para concessão de tutela de urgência. A ausência de
demonstração concreta de urgência e a possibilidade de produção probatória por outros meios adequados justificam o indeferimento.

O laudo técnico juntado (
id.
310195875), embora relevante, não supre a necessidade de demonstração específica do risco de perecimento da prova, sendo suficiente para embasar futura perícia judicial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026